Tribunal: TJMT
Processo: 0025421-58.2015.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025421-58.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALTER REIS DANTAS - CPF: 006.443.891-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025421-58.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALTER REIS DANTAS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –– CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 304 DO CP – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU PRIMÁRIO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A existência de inquéritos ou ações penais em curso não impedem a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

Diante da condenação por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa – uso de documento falso – e da pena fixada no patamar mínimo, ante a sua primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do Código Penal, mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade do apelado por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025421-58.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALTER REIS DANTAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal n. 25421-58.2015.811.0042, condenou Valter Reis Dantas a 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
substituída por duas

penas restritivas de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
como incurso nas sanções do
art
. 304,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID. 197910833, insurgiu-se no tocante à substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos. Afirmou que o recorrido não preenche o requisito subjetivos previsto no art. 44 do Código Penal, pois
“ostenta péssimos antecedentes criminais, porque responde por outros crimes patrimoniais e delito contra a vida.”
(
sic
) Requereu a reforma da sentença, para afastar a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos

Em contrarrazões, ID. 197910844, a defesa refutou os argumentos do Ministério Público e postulou a manutenção da decisão.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 204160160.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025421-58.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALTER REIS DANTAS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O membro do Ministério Público busca o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Vejamos a dosimetria da pena:

“4.1 - Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

Da Culpabilidade: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido;

Dos antecedentes: não há, nos autos, comprovação de nenhuma condenação transitada em julgado, anterior ao recebimento da denúncia;

Da conduta social: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ‘a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade do Agente: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos do crime: o motivo do crime foi a intenção deliberada de levar vantagens com o uso do documento falso, com intuito de ocultar própria identidade, além dos péssimos antecedentes criminais.

Das circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime apresentam-se como típicas dos delitos de uso de documento falso, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento;

Das consequências do crime: a Vítima, que, in casu, é o próprio Estado, em nada contribuiu para o evento delituoso.

Por tais motivos, fixo a pena-base no mínimo legal, em DOIS ANOS DE RECLUSÃO E DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a UM TRIGÉSIMO do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora tenha reconhecido a atenuante de confissão em favor do Acusado deixo de aplicá-la em razão da pena-base ter sido mensurada no seu grau mínimo, o que veda as suas incidências, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.’

Em razão da inexistência de qualquer outra causa especial ou geral de aumento ou diminuição de pena torno-a definitiva em DOIS ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, letra “c” e § 3º, do Código Penal, determino o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Por se tratar de Réu primário, uma vez que não consta nos autos qualquer informação que ateste sua reincidência, e com fulcro no artigo 43 e seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritiva de direito, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, por 08 horas diárias, uma vez por semana, durante todo período da pena a que foi o Réu condenado, fazendo-se a detração penal do período em que o Acusado esteve preso, previamente, e a prestação pecuniária, com o pagamento de R$ 100,00 (cem reais) a entidade filantrópica AACC - Associação dos Amigos das Crianças com Câncer.”
(
sic
)

Importante destacar que a pena-base do apelado foi fixada no mínimo legal à espécie, por serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis a ele.

E ao contrário do alegado pelo membro do Ministério Público, consoante Antecedentes Criminais na p. 53 do ID. 197910823, o apelado não apresenta sentença condenatória transitada em julgado a impedir a substituição de sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Além disso, como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça:

“Quanto ao citado crime de homicídio tentado objeto da Ação Penal nº 0003753- 02.2013.811.0042, em tramite na 12ª Vara Criminal de Cuiabá, consta que o apelado
VALTER REIS DANTAS
apresentou naqueles autos Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de Pronúncia, provido, oportunamente, por esse E. Tribunal de Justiça que o despronunciou. Confira-se:

‘
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES QUANTO À AUTORIA DELITIVA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA –TESTEMUNHA OCULAR QUE ASSEVERA NÃO SER O RÉU O AGENTE DELITIVO – ACUSADO QUE APRESENTA VERSÃO COESA – INCONGRUÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – AUSÊNCIA DE AMPARO CONSTITUCIONAL OU LEGAL – DESVIRTUAMENTO DAS PREMISSAS RACIONAIS DE VALORAÇÃO PROBATÓRIA – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO.

Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventual acusação infundada, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico. 2. À luz dos princípios constitucionais da presunção de inocência e da plenitude de defesa perante o júri popular (art. 5º, incisos LVII e XXXVIII, CF/88), inadmissível o emprego do princípio do in dubio pro societate como critério de decisão para o juízo de pronúncia, seja por carecer de lastro jurídico, seja por sua incompatibilidade com o Estado Democrático de Direito. (RESE 0003753-02.2013.8.11.0042, Recorrente: VALTER REIS DANTAS,

RELATOR: DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, TURMA JULGADORA: [DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO], DJE 03/02/2020)’

Logo se vê, portanto, que não há falar que o recorrido seja
‘reincidente em crime doloso’
(art. 44, II do CP) e, por outro lado, deve-se reconhecer que ele é
tecnicamente primário
. Assim, inexiste qualquer óbice para se promover a substituição da pena privativa de liberdade como fez a magistrada de piso.”
(
sic
, ID. 204160160)

Não bastasse,
“a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o recorrente como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos, e, portanto, tal circunstância não pode ser utilizada como fundamento para afastar a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
(AgRg no HC n. 766.531/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12/5/2023; AgRg no HC n. 631.932/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/3/2021).

Assim, se o apelado é

tecnicamente primário, a existência de ação penal em curso não pode obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, que dispõe:

“Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I
– aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II
– o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III
– a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998).”

Em conclusão, diante da condenação por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa – uso de documento falso – e da pena fixada no patamar mínimo, ante a sua primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do Código Penal, mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade do apelado por restritivas de direitos.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024